Tribunal: TJSP
Processo: 2129366-58.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.